Tribunal: STF
Processo: RE 1560644
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO DE CARGOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ATRIBUIÇÕES CORRELATAS. PRETERIÇÃO. TEMA 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF.



    2. A parte agravante aponta contrariedade a normas constitucionais e diz impertinente ao caso o verbete sumular invocado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever, em recurso extraordinário, acórdão por meio do qual reconhecida situação configuradora de preterição de candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas, a justificar o reconhecimento do direito à nomeação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado (Tema 784/RG).



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios (Súmula 279/STF).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.